Tribunal: TJBA
Processo: 8011164-84.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8011164-84.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

EMBARGADO: JOSÉ VALDEZ SANTOS GÓES

Advogado(s)
:
LAINE SACRAMENTO SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO EXTERNA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME
Embargos de Declara
çã
o opostos por institui
çã
o financeira contra ac
ó
rd
ã
o que, em apela
çã
o c
í
vel, manteve a limita
çã
o dos juros remunerat
ó
rios
à
taxa m
é
dia de mercado, reconhecendo a abusividade contratual, bem como fixou a base de c
á
lculo dos honor
á
rios advocat
í
cios sobre o proveito econ
ô
mico.

II.

QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O
A quest
ã
o em discuss
ã
o consiste em verificar se o ac
ó
rd
ã
o embargado padece de contradi
çã
o interna, omiss
ã
o ou outro v
í
cio previsto no art. 1.022 do CPC, apto a justificar o acolhimento dos embargos de declara
çã
o.

III.

RAZ
Õ
ES DE DECIDIR
Os embargos de declara
çã
o possuem fundamenta
çã
o vinculada e destinam-se exclusivamente
à
corre
çã
o de obscuridade, contradi
çã
o interna, omiss
ã
o ou erro material, n
ã
o se prestando
à
rediscuss
ã
o do m
é
rito da decis
ã
o. A contradi
çã
o alegada pela embargante refere-se a suposta diverg
ê
ncia entre o ac
ó
rd
ã
o e a jurisprud
ê
ncia do STJ, o que caracteriza contradi
çã
o externa, insuscet
í
vel de corre
çã
o pela via dos aclarat
ó
rios. O ac
ó
rd
ã
o enfrentou de forma expressa e coerente todas as quest
õ
es relevantes, inclusive quanto à abusividade dos juros remuneratórios e à possibilidade excepcional de revisão contratual, inexistindo omissão ou incoerência lógica interna. O inconformismo da embargante revela mera irresignação com a conclusão adotada pelo órgão julgador, configurando tentativa indevida de reapreciação da matéria já decidida. O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário o acolhimento dos embargos para tal finalidade.

IV.

DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declara
çã
o rejeitados. Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao ajuste do julgado à interpretação pretendida pela parte.

2.

A contradição sanável por embargos é exclusivamente a interna ao julgado, não abrangendo divergência com jurisprudência ou entendimento jurídico externo.

3.

Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 51, IV e § 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8011164-84.2023.8.05.0103 em Apelação Cível, em que figuram como Embargante
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como Embargado
JOSE VALDEZ SANTOS GOES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA